Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751694-89.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEER LEX COMERCIO VAREJISTA LTDA APELADO: ZAITT DO BRASIL TECNOLOGIA E VAREJO LTDA., BUYBYE.COM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA DESPACHO A dissolução da empresa por liquidação voluntária implica na extinção da pessoa jurídica, acarretando, assim, na perda de sua capacidade civil não sendo mais detentora da capacidade processual o que a torna parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. Assim, em observância ao previsto no Art. 110 do CPC, tem-se que é possível a alteração do polo ativo de uma ação judicial. Nessa toada, in casu, as sócias descritas no contrato social ID 63829534 foram intimadas a informar acerca do eventual interesse na sucessão processual, inclusive para fins de regularização da capacidade processual (ID 66252877). Em resposta, manifestou-se LÚCIA MONTEIRO MACHADO AUGUSTO LIMA, como sócia interessada e sucessora dos direitos e obrigações da sociedade extinta, registrando seu interesse em dar continuidade ao processo, bem como apresentando os documentos necessários à regularização da representação processual. Destarte, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade do processo e economia processual, à Secretaria da Turma para a efetivação da alteração do polo ativo do recurso de apelação. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator